Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712369-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BORGES CONSTRUTORA E AGRONEGOCIO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Borges Construtora e Agronegócio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. (processo n. 0709884-66.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “(i) determinar que o Banco Réu restabeleça imediatamente o acesso da autora ao sistema bancário e ao aplicativo utilizado para a gestão do convênio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; e (ii) suspender qualquer penalidade ou restrição contratual imposta à autora, restabelecendo integralmente o convênio até decisão final do mérito” (ID 70363236). Em suas razões recursais (ID 70361158), a agravante sustenta, em suma, que teria celebrado um “convênio para concessão de crédito rural, no âmbito do Programa de Crédito Rural Orientado”. Aduz que o “referido Convênio para Execução de Programa de Conjugacão de Assistência Técnica e Crédito Rural foi formalizado em 17 de abril de 2023, tendo sido cumpridos todos os requisitos exigidos pelo Agravado, incluindo a apresentação de documentação técnica, laudos agropecuários e georreferenciamento validados por órgãos competentes”. Assenta que, “em 18 de setembro de 2024, a Agravante recebeu comunicado do Agravado informando a existência de supostas pendências administrativas ou técnicas, exigindo ajustes no prazo de sete dias úteis”. Informa que, “ao tentar acessar a plataforma digital do banco para regularização, constatou que seu acesso havia sido bloqueado, impossibilitando qualquer providência”. Pontua que não teria logrado obter extrajudicialmente as informações indispensáveis para sanar as supostas pendências apontadas pela instituição financeira. Sustenta que teria sido “surpreendida com notificação formal do Agravado, informando a suspensão do contrato sob alegação de supostas irregularidades na utilização dos recursos, concedendo prazo de 10 dias para interpelação”. Anota que “tal medida decorre de uma perseguição sistemática e abusiva conduzida pelo fiscal de atendimento rural credenciado pelo Agravado, Sr. José Ramalho de Figueiredo, o qual passou a pressionar a Agravante para atender a exigências pessoais descabidas, sem qualquer respaldo técnico. Diante da recusa da Agravante, o referido fiscal adotou postura retaliatória, criando obstáculos injustificados para a continuidade do convênio”. Tece considerações acerca da suposta falsificação de informações por “José Ramalho de Figueiredo”. Sublinha que estariam presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Aponta que teria cumprido “todas as exigências contratuais e possui documentos que comprovam a regularidade da operação financeira, não havendo qualquer irregularidade que justifique o bloqueio de seu acesso ao sistema bancário”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Expõe que se estaria diante de relação de consumo. Pondera que haveria irregularidades na análise levada a efeito pela instituição financeira, que teria adotado “uma metodologia de avaliação imprecisa e insuficiente, uma vez que não se utilizou de perícia técnica presencial que possibilitasse a verificação in loco da real situação do objeto financiado. Tal procedimento compromete a veracidade das alegações de irregularidades e não pode ser considerado prova suficiente para a imposição de penalidades, dada sua natureza falha e superficial”. Assenta que a parte agravada, ao suspender o convênio firmado entre as partes, teria violado o contraditório e a ampla defesa. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, “com urgência, a imediata restituição do acesso da Agravante ao sistema bancário, reconhecendo-se que tal acesso é essencial para a operacionalização de financiamentos em curso e para o cumprimento de obrigações contratuais já pactuadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 70365793). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à suposta irregularidade na suspensão do contrato firmado entre as partes, por iniciativa da instituição financeira, é matéria que demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela, a princípio, incabível no presente instante processual. Ressalta-se, como bem anotado pelo Juízo de origem, que não estão devidamente esclarecidas, no presente instante processual, as condições administrativas ou técnicas a serem observadas no âmbito do negócio jurídico firmado entre as partes, tampouco o grau de suficiência e pertinência da documentação apresentada pela parte agravante à instituição financeira. Nesse cenário, sequer é possível verificar se, de fato, todas as condições para a concessão do crédito rural foram atendidas pela recorrente. Cumpre assentar que, no documento de ID origem 227298353, a instituição financeira informa ao tomador da operação de crédito rural a existência de desconformidades no cumprimento de exigências indispensáveis para a realização do empréstimo, a saber: “área de pastagem inferior à informada e incompatível com a quantidade de gado, mapas de georreferenciamento apresentando sobreposição de imóvel e quantidade de animais incompatível com a área de pasto existente” (ID 228552025). Entretanto, não se verifica, até mesmo pela fase incipiente do procedimento de origem, se as aludidas irregularidades de fato existem, tampouco se foram supridas pelo tomador da operação de crédito. Para além, é cediço que a simples menção a supostas repercussões financeiras decorrentes da manutenção dos efeitos da decisão agravada é insuficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco para sugerir risco ao resultado útil do processo. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora